Tribunal: TJBA
Processo: 8029188-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029188-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

Defensor Público José Ja
i
me
d
e Andrade Neto

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA.

PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA EM VIRTUDE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

POSTERIOR PAGAMENTO D
A
FIANÇA POR PARTE DO PACIENTE. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO.
PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio d
o
Defensor José Ja
i
me
d
e Andrade Neto,
em favor do
P
aciente ANTONIO MARCOS DIAS DOS REIS
, apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PAULO AFONSO/BA.
De acordo com
o
Impetrante,

o Paciente foi preso em flagrante
pela prática do delito previsto no art. 306, §2º, do CTB, e a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 3.000,00, contudo, o flagranteado não tem condições de arcar com tal custo, por ser pessoa pobre, na forma da lei. Nessa esteira, requereu-se à Autoridade Impetrada a dispensa da fiança, o que foi indeferido. Diante de tal contexto, a Defesa alega que há constrangimento ilegal e requer, liminarmente, seja determinada a concessão da liberdade provisória sem fiança, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, com posterior confirmação da concessão da ordem no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
há constrangimento ilegal na
concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança, diante da alegação de hipossuficiência financeira
do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 659 do Código de Processo Penal determina que, cessada a coação ilegal, o pedido de
Habeas Corpus
deve ser julgado prejudicado.

4.
O artigo 266 do Regimento Interno do TJBA reforça essa disposição, prevendo a perda de objeto do
writ
diante da cessação da violência ou coação.

5.
D
iante da
s

constataç
ões
de que
“
f
ora juntado aos autos comprovante do pagamento de fiança
”,
de que há
“
a
lvará de soltura devidamente cumprido juntado aos autos
”
e de que
“
o
flagranteado se encontra em liberdade”,

o presente remédio constitucional restou prejudicado
, nos moldes do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Writ
prejudicado.

Tese de julgamento:

“
A cessação da violência, no curso do processo, tornará prejudicado o pedido de habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
art.
659. RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019; TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8069811-56.2024.8.05.0000
,
impetrado pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio d
o
Defensor José Ja
i
me
d
e Andrade Neto,
em favor do
P
aciente
ANTONIO MARCOS DIAS DOS REIS
, apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PAULO AFONSO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR

PREJUDICADO
o presente
writ
, pela perda superveniente do objeto,
uma vez que
o
Paciente já se encontra em liberdade
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06